Tribunal: TJDFT
Processo: 0713190-08.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APELAÇÃO. FAMÍLIA. ALIMENTOS. REVISÃO. FILHO MENOR. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. NÃO DEMONSTRADA. OMISSÃO. INEXISTENTES.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. Não há se falar em omissão a ensejar o acolhimento do presente recurso, pois os argumentos expostos pelas partes foram devidamente analisados com coesão e coerência.
3. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame/rediscussão da matéria.
4. As questões deduzidas em sede de embargos de declaração mostram-se suficientemente debatidas para fins de prequestionamento.
5. Recurso conhecido e desprovido.